Tribunal: STF
Processo: AI 410402
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. Recurso protocolado intempestivamente. 3. Interposição tempestiva
em Tribunal diverso do competente para a apreciação do agravo.
Impossibilidade. O agravante deve comprovar a regularidade formal
do recurso no prazo estipulado pela lei e ao órgão competente para
a sua apreciação. 4. Agravo regimental não conhecido.